Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA MADURA. RETORNO. JUÍZO A QUO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Ministério Público em face da sentença que, entendeu pela necessidade de produção de perícia médica complexa e de eventuais provas técnicas, afastou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e extinguiu o feito, com apoio no art. 51, II, da Lei 9099/95.

3. O recorrente postula o reconhecimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, a fim de conceder liminarmente a tutela de urgência antecipada, para que o Distrito Federal forneça o tratamento adequado à parte autora, no tocante a realização de cirurgia de retirada do dispositivo intrauterino ESSURE.

4. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias, a demonstrar, dessa forma, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a presente ação.

5. O art. 1013, §3o do CPC exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento para a apreciação do feito desde logo. A presente demanda não se encontra madura, tendo em vista que o Distrito Federal sequer fora intimado para apresentação das contrarrazões.

6. Sentença anulada. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para apreciar e julgar a presente demanda. Retornem-se os autos ao Juízo a quo para o devido prosseguimento. Concedida a tutelar de urgência pleiteada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (art.55, Lei 9099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).